Tribunal: TJDFT
Processo: 0735440-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR. EXCESSO VERIFICADO. COMPENSAÇÃO DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o valor cobrado pelo credor no processo de execução é excessivo, em virtude do adimplemento de parte substancial da dívida, ainda que por meio de diversas renegociações promovidas entre as partes. 1.1. Logo, mostra-se possível a redução do valor versado no processo de execução em exame.
2. A regra prevista no art. 368 do Código Civil enuncia que se duas pessoas forem concomitantemente credora e devedora, as respectivas obrigações são extintas em virtude do fenômeno da compensação. 2.1. A compensação ocorre à vista de obrigações líquidas, vencidas, relativas a bens fungíveis, nos termos da regra prevista no art. 369 do Código Civil.
3. No caso o devedor alega que arcou com o pagamento de dívida trabalhista referente a fato ocorrido durante o período em que o credor era sócio da sociedade empresária objeto do negócio jurídico de cessão de quotas sociais celebrado entre as partes. 3.1. Ocorre que houve previsão contratual expressa no sentido de afastar a responsabilidade do sócio retirante pelo pagamento, dentre outras, das dívidas trabalhistas eventualmente existentes ou que viessem a existir contra as sociedades empresárias objeto no negócio aludido. 3.2. Além disso, em virtude do princípio da autonomia patrimonial da sociedade, é certo que a dívida em exame foi constituída em desfavor da sociedade empresária e não pessoalmente contra o ora apelante. 3.3. Nesse contexto, observado que as partes não reciprocamente credor e devedor afigura-se inadmissível o acolhimento da compensação pretendida.
4. A má-fé de quem exerce pretensão ao crédito deve ser efetivamente demonstrada para que seja viabilizada a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil. 4.1. Igual raciocínio também deve ser exercido na cominação de multa processual por litigância de má-fé. 4.2. Na presente hipótese a cobrança excessiva, pelo embargado em questão, não pode, isoladamente, acarretar a condenação do apelado ao pagamento do valor referente ao dobro da dívida adimplida, ou mesmo à multa por litigância de má-fé.
5. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 5.2. No caso, observadas essas balizas e, diante da média complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelo procurador do autor, afigura-se viável a redução do valor dos honorários referidos.
6. Apelação conhecida e desprovida.